Tribunal: TJSP
Processo: 2254849-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida pela recuperanda, pretendendo a suspensão de leilão de imóvel cuja propriedade consolidou-se em favor da credora fiduciária há tempos. Imóvel que nunca pertenceu à devedora, faltando-lhe, por isso, interesse processual para defendê-lo e competência do Juízo da Recuperação para decidir acerca

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida pela recuperanda, pretendendo a suspensão de leilão de imóvel cuja propriedade consolidou-se em favor da credora fiduciária há tempos. Imóvel que nunca pertenceu à devedora, faltando-lhe, por isso, interesse processual para defendê-lo e competência do Juízo da Recuperação para decidir acerca da constrição do bem que não é atingido pela recuperação. Entendimento da Súmula no 480 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

Recurso desprovido.